Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725350-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MENDO BARRETO NETO AGRAVADO: ADALVA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA, ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, J FLEURY - ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração opostos por MENDO BARRETO NETO em desfavor do Acórdão n.o 1816851, de ID n.o 56326946, sob a alegação de que houve omissões no julgado, uma vez que deixou de se manifestar sobre alguns pontos. No ID no 75008368, a patrono da parte embargada requereu a retirada do processo da pauta virtual com o adiamento do julgamento, tendo em vista que não estará nesta capital naquela data, justificando sua ausência pelo período de 13 de agosto a 03 de setembro do presente ano, conforme comprovação nos IDs subsequentes. Indefiro o pedido de adiamento, uma vez que o processo se encontra em pauta virtual, que possibilita ao advogado o acompanhamento do julgamento à distância, inclusive em tempo real, por meio do Plenário Virtual, no site do TJDFT (https://plenario-virtual.tjdft.jus.br/). Assim, mantenha-se em pauta e aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador